Tribunal: TJES
Processo: 0004173-31.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004173-31.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA NUNES DE SOUZA
APELADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS VERIFICADAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, oa Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que os Contratos de Crédito entabulados junto à Instituição Financeira Recorrida, respectivamente na data de 06.01.2018 (fl. 25) e na data de 25/04/2019 (fl. 28), conteriam juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

II.
Depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central que a taxa média de mercado dos juros praticados em contratos de crédito pessoal não consignado era de 6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) ao mês e 122,58% (cento e vinte e doi vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano em janeiro/2018 e, 7,07% (sete vírgula sete por cento) ao mês e 126,90% (cento e vinte e seis vírgula noventa por cento) ao ano em abril/2019, concluindo-se, portanto, que as taxas de juros praticadas nos contratos de empréstimos
sub examine
de 12,80% (doze vírgula oitenta por cento) ao mês e 324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento) ao ano configuram-se abusivas, na medida que superam a taxa média do mercado à época da Contratação controvertido.

III.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, por sua vez substanciada em 30.03.2021, enquanto que os Contratos restaram firmados na data de 06/01/2018 e 25/04/2019.

IV.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além do direito de receber a repetição simples do indébito, entende-se por bem fixar a sucumbência no equivalente a 2/3 (dois terços terço) a ser arcada pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcada pela Autora, tanto em relação às custas processuais, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

V.
Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para reformar a Sentença e julgar parcialmente procedente o pedido exordial, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam: (I) para o contrato firmado em 06/01/2018, 6,89% ao mês e 122,58% ao ano; e para o contrato firmado em 25/04/2019, 7,07% ao mês e 126,90% ao ano; bem como para determinar a repetição simples do indébito pela Recorrida, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autora da Ação, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,
MARIA NUNES DE SOUZA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 98/103) em face da
SENTENÇA
(fls. 90/96) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - ES
nos autos da
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
postulada em face de
AGORACRED S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
os juros remuneratórios praticados pela Recorrida superam a taxa média de mercado, configurando-se abusiva;
(II)
a Instituição Financeira deve proceder com a repetição em dobro do indébito, a despeito da não comprovação de má-fé.

Na hipótese, a Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que os Contratos de Crédito entabulados junto à Instituição Financeira Recorrida, respectivamente na data de 06.01.2018 (fl. 25) e na data de 25/04/2019 (fl. 28), conteriam juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

Com efeito, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central que a taxa média de mercado dos juros praticados em contratos de crédito pessoal não consignado era de
6,89% (seis vírgula oitenta e nove por cento) ao mês
e
122,58% (cento e vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento) ao ano

em janeiro/2018
e,
7,07% (sete vírgula sete por cento) ao mês
e
126,90% (cento e vinte e seis vírgula noventa por cento) ao ano em
abril/2019
, concluindo-se, portanto, que as taxas de juros praticadas nos contratos de empréstimos
sub examine
de
12,80% (doze vírgula oitenta por cento) ao mês
e
324,34% (trezentos e vinte e quatro vírgula trinta e quatro por cento) ao ano

configuram-se abusivas, na medida que superam a taxa média do mercado à época da Contratação controvertido
.

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que os Contratos restaram firmados na data de 06/01/2018 e 25/04/2019, de modo que a sistemática de
repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples
, eis que
não demonstrada a má-fé da instituição financeira
.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além do direito de receber a repetição simples do indébito, entendo por bem fixar, a sucumbência no equivalente a 2/3 (dois terços terço) a ser arcada pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcada pela Autora, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam: (I) para o contrato firmado em 06/01/2018, 6,89% ao mês e

122,58% ao ano; e para o contrato firmado em 25/04/2019, 7,07% ao mês

e

126,90% ao ano; bem como para determinar a repetição simples do indébito pela Recorrida, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pela Recorrida e 1/3 (um terço) a ser arcado pela Autora da Ação, tanto em relação às custas processuais, quanto no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.